Tribunal: CARF
Processo: 10384.000457/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000457/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.474 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRINGEL E CARVALHO INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: (i) confirme se no período de apuração consignado no Auto de Infração,
a Recorrente era beneficiária do Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de novembro
de 2006; (ii) em sendo positiva a resposta ao item precedente, confirme se os produtos objeto do
Auto de Infração estavam contemplados com o benefício de redução do IPI previsto no Ato
Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de novembro de 2006; (iii) em sendo positiva a
resposta ao item precedente informe se existem valores a serem reduzidos/excluídos do Auto de
Infração considerando-se o disposto no Ato Declaratório Executivo DRF /TSA no 12, de 17 de
novembro de 2006; (iv) intime a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos
autos outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações e que a Autoridade Fiscal
entenda necessários para o cumprimento da diligência e de modo a colaborar com o resultado
efetivo da diligência; (v) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo,
com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao
final, o presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000457/2010-91
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000457/2010-91

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, em que foi
lançado crédito de IPI referente aos períodos compreendidos entre janeiro de 2007 a
dezembro de 2008, no valor total de R$ 768.045,00, incluídos nesse valor o imposto, a
multa proporcional e juros calculados até dezembro de 2009.
2 Segundo a Fiscalização (fl. 04), "O contribuinte não efetuou o recolhimento do
imposto sobre produtos industrializados, nos prazos esta estabelecidos pela legislação e
não apresentou o Livro de Apuração do IPI, tendo o levantamento dos débitos/créditos
de IPI, nos anos de 2007/2008, sido realizado com base no Relatório de Notas Fiscais de
Saídas, Livro de Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas e Livro Razão, cópia
às fls. 18 a 108, conforme Planilha Demonstrativo de Apuração do IPI, anexa às fls. 16
e parte integrante deste Auto de Infração".
3. Cientificada em 02.02.2010 (fl. 03) a interessa a apresentou, tempestivamente, em
04.03.2010, impugnação (fls. 118/120) na qual alega, em síntese, que o Fiscal autuante
deixou de considerar em seu levantamento a redução a que teria direito nas vendas dos
refrigerantes da marca Relva, por força do disposto no Ato Declaratório Executivo
DRF/TSA no 12, de 17 de novembro de 2006, motivo pelo qual requer a revisão dos
valores lançados.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e está ementada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVAS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Tendo sido o lançamento feito com base em valores fornecidos pela própria autuada,
ainda que a empresa tenha escriturado sua contabilidade de forma equivocada,
esquecendo de aproveitar a redução a que teria direito, disporia de meios de prova de
fácil obtenção para contestar os cálculos feitos e os valores utilizados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
conforme se observa, no levantamento efetuado pelos autores do
procedimento fiscal não foi reconhecido o beneficio de redução de 50% da alíquota do IPI sobre
os produtos da Marca Relva, na forma prevista no Ato Declaratório Executivo DRF /TSA no 12,
de 17 de Novembro de 2006;
(ii)
existe inconsistência no levantamento do crédito tributário lançado,
devendo o mesmo ser revisado;
(iii)
existe a prova material do direito de redução da alíquota do IPI em 50%,
conforme prova o ADE em anexo, e está comprovado nos autos que o débito do IPI foi apurado
pelos autores do procedimento fiscal a partir das notas fiscais de saídas com alíquota cheia sem
redução em 50%, como autoriza o ADE citado;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000457/2010-91

(iv)
não há como negar o direito da requerente em relação à redução de 50% da
alíquota do IPI incidente sobre as notas fiscais de saída dos citados produtos, logo, não pode
prosperar os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância para manter a autuação
em discussão, devendo os valores lançados ser revistos para adequar a verdade material dos
fatos;
(v)
a caracterização da matéria tributável na atividade do lançamento de oficio
é mister da autoridade administrativa, que no caso não ficou caracterizada, uma vez que os
valores apurados não representa a verdade material dos fatos, tendo em vista que não houve a
redução do incentivo de redução de 50% da alíquota do IPI;
(vi)
os esclarecimentos e os documentos apresentados devem ser levados em
consideração, uma vez que provam que não houve a falta de recolhimento do IPI no montante
levantado pelos autores do procedimento fiscal e acatado pelo julgador de primeira instância; e
(vii)
no caso em comento, não ocorreu o fato gerador da obrigação, tributária no
montante levantado pela autoridade fiscal e mantido pela " autoridade julgadora de primeira
instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A alegação central da Recorrente reside no fato de que o levantamento efetuado
pelos autores do procedimento fiscal não reconheceu o beneficio de redução de 50% da alíquota
do IPI sobre os produtos da Marca Relva, na forma prevista no Ato Declaratório Executivo
DRF/TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006 anexado aos autos.
Por sua vez, a decisão recorrida negou provimento à Impugnação apresentada com
o fundamento de que em momento algum a empresa apresentou qualquer contestação direta aos
cálculos fartamente demonstrados cujos valores utilizados foram extraídos da própria
contabilidade da empresa.
Compreendo que o caso não se encontra maduro para decisão.
Com o devido respeito, falhou a decisão recorrida ao não ter apreciado o
argumento principal de defesa da Recorrente de que era detentora de beneficio de redução de
50% da alíquota do IPI em conformidade com o Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de
17 de Novembro de 2006, limitando-se a julgar improcedente a Impugnação sob o argumento de
que não ocorreu a contestação dos cálculos apresentados.
Ora, a partir do momento em que a Recorrente noticiou que o IPI foi recolhido
com base na redução a que tinha direito, houve, ainda que indiretamente a impugnação dos
valores da autuação.
Poderia, a autoridade decisória, considerando a relevância do argumento ter
convertido o julgamento em diligência para que fosse apurada a correção ou não do Auto de
Infração lavrado.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000457/2010-91

Com base em tais questões, entendo ser pertinente que a Fiscalização analise se no
Auto de Infração foi levado em consideração o benefício do Ato Declaratório Executivo DRF
/TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito, sendo que tal procedimento,
também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à Recorrente
quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios (Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006) que
podem vir a confirmar o seu direito.
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do crédito tributário exigido, o que justifica o retorno dos autos à Unidade
de Origem para que reanálise as questões postas durante o transcurso processual.
Compreendo, portanto, que a diligência é válida e pode elucidar com maior
exatidão o tema posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em sede recursal,
em observância ao princípio da verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (i) confirme se no período de
apuração consignado no Auto de Infração, a Recorrente era beneficiária do Ato Declaratório
Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006; (ii) em sendo positiva a resposta ao
item precedente, confirme se os produtos objeto do Auto de Infração estavam contemplados com
o benefício de redução do IPI previsto no Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de
Novembro de 2006; (iii) em sendo positiva a resposta ao item precedente informe se existem
valores a serem reduzidos/excluídos do Auto de Infração considerando-se o disposto no Ato
Declaratório Executivo DRF /TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006; (iv) intime a Recorrente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000457/2010-91

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis que possam
atestar suas alegações e que a Autoridade Fiscal entenda necessários para o cumprimento da
diligência e de modo a colaborar com o resultado efetivo da diligência; (v) após a realização da
diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao final, o presente processo retornar a
este Colegiado para prosseguimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 191
DF CARF MF
Original